Tribunal: TJES
Processo: 5015609-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015609-02.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS FIGUEIREDO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015609-02.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DOUGLAS FIGUEIREDO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.

DESOBEDIÊNCIA E INCITAÇÃO DOS DEMAIS PRESOS À DESORDEM.
ABSOLVIÇÃO
.

IMPOSSIB
I
LIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE NA SANÇ
ÃO
IMPOSTA.
I
N
O
CORRÊNCIA
.
CONDUTA INDIVIDUALIZADA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave. No caso dos autos e apesar das negativas, o agravante cumpria pena quando desrespeitou os agentes penitenciários e envolveu-se em um movimento ocorrido no estabelecimento prisional, juntamente com diversos outros apenados, além de subverter a ordem e disciplina a que estaria sujeito.
2.
Os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos no sentido de confirmar a autoria delitiva. Não obstante, é sabido que as declarações de inspetores penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

3
.
Comete a falta de natureza grave definida no art. 50, incisos I e VI, da Lei nº 7.210/84, o reeducando que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais.
4
.
As condutas atribuídas ao agravante foram devidamente individualizadas, proporcionando-lhe exercer o contraditório e a ampla defesa no curso do procedimento disciplinar.
5.
Estando a falta grave relacionada à prática de duas condutas indisciplinares, previstas na LEP, não há que se falar em duplo apenamento pelo mesmo fato.
6.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015609-02.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DOUGLAS FIGUEIREDO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DOUGLAS FIGUEIREDO DE SOUZA,
contra decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante e determinou a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios executórios e a revogação de 1/3 dos dias remidos.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a absolvição da falta grave imputada ao reeducando, por ausência de provas de sua participação nos fatos. Alega ainda, a inexistência de individualização da conduta, bem como a presença de dupla condenação pelo mesmo fato. Alternativamente, pugna pela desclassificação da falta grave imposta ao recorrente, para falta de natureza média.

Na forma do artigo 50, incisos I e VI e 52, caput, da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da LEP e ocasionar subversão da ordem ou disciplina dentro da Unidade Prisional.

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante estava no cumprimento de pena na Penitenciária Regional de São Mateus - PRSM, quando em 08/01/2024 desobedeceu e desrespeitou inspetores penitenciários e ainda envolveu-se em um movimento, juntamente com outros apenados, com o intuito de subverter a ordem e disciplina a que estaria sujeito dentro do referido estabelecimento prisional.

Consta do PAD nº 006/2024 que, após ter sido detectado pelo aparelho de body scan, que Valdineia Ferreira da Costa trazia em seu corpo, introduzido em suas partes íntimas, algum objeto não permitido para a visita intima, o interno Fábio dos Santos Dutra – que receberia a visita, foi encaminhado para averiguação.

Diante do ocorrido, foi solicitado aos presos da Cela 104 que recolhessem e devolvessem o kit de higiene do preso Fábio, momento em que Douglas e os internos Edson dos Santos Mendes, Cristiano Ribeiro Xavier, Elizeu Ferreira Cunha Júnior e Cloves Roberto Pereira Junior, ameaçaram causar uma rebelião caso Fábio dos Santos Dutra não fosse devolvido a mencionada cela.

O agravante ignorou as regras de convivência e obediência dentro da unidade prisional e desrespeitou os comandos dados pelos inspetores penitenciários.

Ao ser ouvido em audiência de justificação, Douglas nega os fatos que lhe são imputados, no entanto, sua versão encontra-se isolada dos demais elementos apresentados nos autos.

Em que pese a negativa do agravante, que alega que estava dormindo durante o ocorrido, as declarações dos inspetores penitenciários, dão conta, de forma coerente e unânime, do envolvimento do mesmo nos fatos descritos no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 006/2024.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

A descrição das condutas praticadas pelo apenado, está prevista nos artigos 50, I e VI e 52, caput, da LEP, não tendo sido apresentado pela defesa nenhum elemento capaz de comprovar as alegações apresentadas em favor do reeducando.

Assim, não há que se falar em absolvição ou em violação ao princípio da proporcionalidade, conforme pretendido pela douta defesa, tampouco em revogação dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Por fim, como bem exposado pelo douta Procuradoria de Justiça,
“
é possível observar que as condutas atribuídas ao agravante foram devidamente individualizadas, proporcionando-lhe exercer o contraditório e a ampla defesa no curso do procedimento disciplinar”,
estando a falta grave relacionada à prática de duas condutas indisciplinares, incitação à desordem e desobediência à ordem legal, como previsto nos artigos 50, I e VI e 52, caput, ambos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.